Tribunal: TJES
Processo: 5011163-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011163-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRAND - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

AGRAVADO: LUCELIA GONCALVES DE REZENDE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1.
No bojo do atual CPC, a impugnação independe de prévia garantia do juízo, sendo tal requisito necessário somente para fins de deferimento de efeito suspensivo.

2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GRAND – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença deflagrado por
LUCELIA GONÇALVES DE REZENDE,
rejeitou a impugnação apresentada pela agravante.

Aduz a parte agravante, em síntese, que o título é inexigível, porquanto interposta apelação nos autos de origem. Sustenta, assim, ser descabido o cumprimento imediato da sentença no que pertine o pagamento da verba honorária.

Aponta, outrossim, a desnecessidade de garantia do juízo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011163-87.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
GRAND – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVAD
A: LUCELIA GONÇALVES DE REZENDE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GRAND – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença deflagrado por
LUCELIA GONÇALVES DE REZENDE,
rejeitou a impugnação apresentada pela agravante.

Aduz a parte agravante, em síntese, que o título é inexigível, porquanto interposta apelação nos autos de origem. Sustenta, assim, ser descabido o cumprimento imediato da sentença no que pertine o pagamento da verba honorária.

Aponta, outrossim, a desnecessidade de garantia do juízo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Os autos de origem tratam de cumprimento de sentença deflagrado pela ora agravada alegando que, no recurso de apelação interposto na ação principal, a ora agravante não questionou a verba honorária, de forma a autorizar, então, o imediato cumprimento do édito singular.

A agravante apresentou impugnação alegando, em suma, as mesmas teses vertidas neste recurso.

Ato contínuo, sobreveio a decisão combatida que rejeitou a impugnação uma vez que
“
o prazo para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, se inicia quando realizado o depósito judicial para a garantia do juízo
“,
assim,
“
considerando que a parte executada não efetuou depósito para garantia do juízo, rejeito a impugnação interposta pelo banco executado.”

Entretanto, vale ressaltar que, no bojo do atual CPC, a impugnação independe de prévia garantia do juízo, sendo tal requisito necessário somente para fins de deferimento de efeito suspensivo, é o que estabelece o art. 525 do CPC:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Veja-se, nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

(...) 2.
Não é exigível a prévia garantia do juízo para o manejo da impugnação ao cumprimento de sentença.
Entretanto, sob a tutela exegética do princípio da conservação dos atos processuais (art.281 e 283, do CPC), não é crível a declaração de nulidade de toda a cadeia de atos processuais da fase sincrética, com o retrocesso à sua fase germinal, quando há clara ressalva de impossibilidade do levantamento de valores bloqueados sem caução idônea até o julgamento da peça de resistência do devedor, onde inclusive há a possibilidade do juízo da execução expurgar eventuais excessos a título de multa e honorários, resguardando, com efeito, a eventual reversibilidade da decisão. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012073, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 04/04/2019)

Destarte, entendo que o recurso em voga deva ser provido, de forma a determinar que o Juízo Singular analise a impugnação ofertada pela ora recorrente, inclusive das demais teses vertidas neste recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 23.01.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.